Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009301-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA JOSE DA COSTA - CPF: 111.199.341-68 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – DELEGADO DE POLÍCIA – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA - ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA CF/88 E A
NTE
S DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA
PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, §7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Nesse sentido, importa ressaltar que o instituidor da pensão faleceu depois da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o
pesnionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988, não havendo que se invocar norma infraconstitucional estaduais pretérita e contrária a Constituição Republicana, como quis o Estado nas informações apresentadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo

da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança da Diferença de Isonomia Salarial no 1009301-52.2017.8.11.0041 julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da apelada a receber a quantia de R$ 161.237,11 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais, onze centavos), correspondente à diferença salarial apurada no processo administrativo no 840703/2011, e condenou o apelante ao pagamento do referido valor, com a devida incidência dos encargos tributários.

O ente público estatal, em suas razões recursais, inicialmente esclarece que, foi concedido o
benefício previdenciário de pensão por morte em favor da apelada na forma determinada pelo artigo 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal c/c o artigo 2o, inciso I e parágrafo único, da Lei Federal no. 10.887/2004. Portanto, os valores pagos a título de pensão por morte estão corretos.

Em contrapartida, argumenta que, tendo em vista que a EC 41/2003 retirou a paridade nos benefícios previdenciários de pensão por morte no momento em que incluiu o inciso I, no § 7o, do artigo 40 da Constituição Federal, alega que é evidente que a apelada não tem direito a paridade e o seu benefício de pensão por morte tem que obedecer ao referido dispositivo constitucional e ao art. 2o, I e parágrafo único, da Lei Federal no. 10.887/2004.

Por conseguinte, aduz que não há fundamento para condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba pleiteada, de modo que a sentença atacada merece reforma, razão pela qual, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 108459513).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha
por ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, deixou de manifestar-se. (id. 108779974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Cobrança interposta por MARIA JOSÉ DA COSTA, pensionista de 50% da pensão vitalícia do falecido servidor público Eldo Sá Correa, seu cônjuge, que ocupava o cargo de Delegado de Polícia faleceu em data de 15/04/1989. Afirma que requereu administrativamente o pagamento do mesmo valor pago aos ocupantes do cargo de Delegado Classe A conforme Lei Complementar no 436/2011, bem como pagamento retroativo e correção do cargo DAS, conforme Lei Complementar no 266/2006.

Trago dispositivo da sentença singular para melhor deslinde sobre o caso:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar o direito da Requerente de receber o valor de R$ 161.237,11 (Cento e sessenta e um mil e duzentos e trinta e sete reais e onze centavos), correspondente à diferença salarial apurada no processo administrativo no 840703/2011, e condenar o requerido ao pagamento do referido valor, com a devida incidência dos encargos tributários. Ao valor aplicam-se os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da citação, e correção monetária com base no INPC, contados do evento danoso (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e tese fixada no Tema 905 do STJ). Considerando que a parte autora sucumbiu em menor parte, a condeno ao pagamento de 25% das custas processuais. Sem custas ao Requerido. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, § 3o, I, do CPC, cabendo ao Requerente o pagamento de 25% e ao Requerido 75% do valor dos honorários. Todavia, tendo em vista o deferimento da Justiça Gratuita em favor da autora, a condenação no ônus da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade até que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade ou o decurso do prazo quinquenal, conforme preceito contido no art. 98, §3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3o, II, CPC/2015). Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Sobre o assunto, com a conformação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98).

Essa regra da paridade entre ativos e inativos estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Carta Magna, em sua redação original de 1988.

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

É certo que, não obstante a Emenda Constitucional no 41/2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, garantindo aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI no 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI no 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI no 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE no 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE no 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: “No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4o, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, a norma prevista no § 4o, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8o, do artigo 40: § 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Com o advento da Emenda Constitucional no 41/2003, de 31/12/2003, o § 8o do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional no 41, foi resguardada aquela garantia.’ [...] (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor”. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (STF, Primeira Turma, RE 664292 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe 11/12/2012). [sem negrito no original]

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional: Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Quanto à isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda.

Aliás, nos termos da Súmula 340 do STJ,
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Nesse sentido pacífico é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL CIVIL – SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EC 41/2003 – REAJUSTE – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conquanto a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda. (TJ-MT 10019790720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988. 2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão. 3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo. (N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 . O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. 3. Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia. (N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019) (destaquei)

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem, em reconhecer o direito da requerente no recebimento da pensão, nos valores iguais do subsídio dos ativos e inativos. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022